Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR FALTA DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS QUE O CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CELEBRADO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DA CÓPIA DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS PELO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E INOBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não sendo automática e ocorrendo a critério do juiz, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige, na facilitação da defesa dos direitos do consumidor, a demonstração da verossimilhança de suas alegações ou de sua hipossuficiência, segundo as ordinárias regras de experiência (art. 6o, VIII, do CDC).
2. Na espécie, extrai-se do feito que, desde a inicial, o autor alegou que não realizou as contratações que busca declarar inexistentes, bem como postulou a inversão do ônus da prova para que o banco fosse instado a juntar a comprovação de tais celebrações que o consumidor sustentar inexistir. Houve, a rigor, excesso de formalismo da Juíza de origem em exigir do consumidor o fornecimento de cópia de contrato que ele própria alegou não ter celebrado regularmente e demonstrou ter buscado o acesso perante o Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON-DF), quando poderia exigir da fornecedora, até mesmo para corroborar a sua defesa de mérito, a cópia dos elementos que, ao contrário do alegado e muito facilmente, consubstanciariam a demonstração das contratações questionadas. Diante disso, deve ser anulada a sentença, por manifesta a inobservância do princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC) e do microssistema normativo que institui os direitos básicos do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.